Tribunal: TJMT
Processo: 1010967-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010967-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NATALY EDUARDA LOPES ADAMS.
AGRAVADO: FRANCILEI DE LIMA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEI No 11.804/2008 – INDÍCIOS DE PATERNIDADE – INEXISTÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
À míngua de prova, a cargo da autora, de indícios de paternidade do réu, mostra-se prudente o indeferimento dos alimentos provisórios.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NATALY EDUARDA LOPES ADAMS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Alimentos Gravídicos c/c Alimentos Provisórios no 100193474.2020.8.11.0007, indeferiu o pedido de fixação dos alimentos gravídicos.
Irresignada, a agravante sustenta que a decisão singular merece reforma, pois afirma que manteve relacionamento com o agravado, vindo a engravidar, sendo que a parte ré não está contribuindo com os gastos decorrentes da gestação.
Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de determinar que o agravado pague a título de alimentos provisórios, na quantia de meio salário mínimo vigente, a serem depositados junto Caixa Econômica Federal, Agência 1385, Operação 013, Conta 00086782-8.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Coaduno com a assertiva do douto Julgador de primeiro grau, pois o único fato comprovado no feito é que a requerente está grávida, conforme exames médicos que acompanharam a petição inicial. A troca de mensagens por aplicativo whatsapp, onde a genitora comunica que está gestante e o requerido apenas responde “o que tenho a ver com isso”, não evidencia que houve um relacionamento.
A Lei no 11.804/2008, que dispõe sobre os alimentos gravídicos, determina, em seu artigo 6o, que os alimentos gravídicos serão fixados quando houver indícios da paternidade.
Assim, para que sejam deferidos os chamados alimentos gravídicos, não basta o pleito. É indispensável a prova pré-constituída da paternidade, ou ao menos a demonstração de conduta que possa levar à referida conclusão.
No caso, tal prova da paternidade ainda não foi produzida.
Conforme informações dos autos, a agravante tem apenas a mensagem de comunicação de sua gravidez enviada ao agravado, e seu conteúdo não indica necessariamente a ocorrência de que o agravado é genitor, tampouco, a ocorrência de união estável.
Portanto, ausente a prova da paternidade nesse momento, mostra-se correta a decisão que, em princípio, indeferiu os alimentos provisórios.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar recursal requerida.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator